Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720732-19.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MARCOS ALEX SOUZA LEITE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Marcos Alex Souza Leite alega que a apelação perdeu o objeto em razão do cumprimento integral das obrigações assumidas na transação celebrada entre as partes. Apresentou o instrumento da quitação dada por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados (id 65177308). Intimei Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados para manifestar-se sobre as alegações apresentadas. A empresa não se manifestou (id 65225623). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer do recurso prejudicado. A doutrina esclarece que o recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Essa hipótese provoca a falta superveniente de interesse recursal e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.[1] O termo de quitação apresentado comprova o cumprimento das obrigações assumidas e, por essa razão, configura a perda do objeto da apelação. Registro que Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados informou ao Juízo de Primeiro Grau sobre a transação realizada e apresentou o instrumento do contrato, o que reforça as alegações de Marcos Alex Souza Leite (id 64908574). Ante o exposto, não conheço da apelação. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não incide sobre o caso concreto. A sentença que extinguiu a execução não fixou honorários advocatícios, portanto não há como majorá-los, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários recursais representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente.[2] Ressalto que o instrumento de transação anexado estabelece que cada parte arcará com os honorários dos respectivos advogados (id 64908574, p. 4). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.5.2019.